Tribunal: TJSP
Processo: 1005546-20.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Processo e Procedimento
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-20.2018.8.26.0606
Registro: 2020.0000892509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005546-20.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante WEVERTON
DANILO DOS SANTOS LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado D' AVÓ
SUPERMERCADOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005546-20.2018.8.26.0606
Voto no 1923
Apelação Cível no 1005546-20.2018.8.26.0606
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Suzano
Apelante: Weverton Danilo dos Santos Lisboa
Apelado: D' Avó Supermercados Ltda
Juiz: Paulo Roberto Dallan
APELAÇÃO. Competência recursal. Ação indenizatória por
negativação indevida, sem prévia notificação. Matéria de
competência da Subseção de Direito Privado II, conforme
Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça, artigo
5o, inciso II.3. Remessa dos autos a uma das Colendas 11a a 24a
e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
25/27, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de
agir.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, a regular notificação da parte ré,
que não forneceu os documentos solicitados pela via administrativa, o que é suficiente para
caracterizar o interesse para o ajuizamento da ação, pleiteando pela reforma do julgado
com o prosseguimento da ação.

Recurso regularmente processado, com isenção do preparo e
contrarrazões (fls. 39/47).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fl. 116).
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005546-20.2018.8.26.0606
O recurso não comporta conhecimento.
Cuida a espécie de ação movida pela parte apelante, sob o fundamento
de que teve os seus dados incluídos no cadastro mantido pela parte apelada, pleiteando pela
intimação da parte contrária para a apresentação do respectivo título de crédito.

A hipótese é da competência da Segunda Subseção de Direito Privado,
pois a lide diz respeito à questão relativa a título de crédito, que nos termos da Resolução
no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça, artigo 5o, inciso II.3, que, reitere-se, é de
competência da Segunda Subseção, da Sessão de Direito Privado desta Corte:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
(...)
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a,
com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
II.9 - Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de
recuperação ou substituição de título ao portador;;
Inclusive, nesse sentido, reiterados precedentes jurisprudenciais:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005546-20.2018.8.26.0606
CRÉDITO BANCÁRIO) - COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INC. II, ITEM II.3,
DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA." (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
no
0020826-52.2020.8.26.0000;
Relator: Andrade Neto; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de Itanhaém - 3a Vara; Data do Julgamento: 6/8/2020; Data de
Registro: 6/8/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTOR QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO, SEM PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO, EM RAZÃO DA EMISSÃO DE DEZ CHEQUES SEM
FUNDO, OS QUAIS FORAM INSCRITOS NO CCF - CADASTRO DE
CHEQUE SEM FUNDO. O OBJETO DA AÇÃO RELATIVA À
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
CONSUMIDOR, RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E OUTROS
ENVOLVE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL A ABRANGER, SEGUNDO
A RESOLUÇÃO No 623/2013, ARTIGO 5o, INCISOS II.3 E II.9, A
COMPETÊNCIA DE UMA DENTRE AS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO
II.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS
CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II” (TJSP, Apelação
Cível no 1044323-67.2018.8.26.0576, Relator Desembargador SILVÉRIO
DA SILVA, 8a Câmara de Direito Privado, julgado em 29/1/2020).
“COMPETÊNCIA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NO
CADASTRO MANTIDO PELA RÉ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO Segunda e Terceira Subseção, composta pelas 11a a 38a
Câmaras, que são competentes quando a causa verse sobre as ações
relativas locação ou prestação de serviços regidas pelo Direito Privado
Resoluções 693 e 694, de 2013, modificativas da resolução 623, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005546-20.2018.8.26.0606
atribuíram a cada subseção a competência também para conhecimento e
julgamento das ações de responsabilidade civil relacionadas às suas
matérias, não mais se justificando a remessa dos autos para a 1o Subseção
sob o argumento de tratarse de 'responsabilidade civil extracontratual'.
Precedentes - Remessa determinada RECURSO NÃO CONHECIDO”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2164752- 91.2019.8.26.0000, Relatora
Desembargadora ANGELA LOPES, 9a Câmara de Direito Privado, julgado
em 12/8/19).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO e determino a
redistribuição do feito a uma das Colendas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito
Privado, com augusto respeito.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator